Tribunal: STF
Processo: ARE 1553818
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 9):



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85 E 90, §4º, DO CPC. ART. 19 DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A sentença está sujeita ao reexame necessário, porquanto o valor da dívida ativa executada excede o limite de mil salários mínimos. 2. Para a fixação dos honorários advocatícios devidos pela União deve ser aplicado o § 5º do art. 85 do CPC de 2015, utilizados os percentuais mínimos previstos em cada faixa do § 3º do citado dispositivo. 3. Considerando que a Fazenda manifestou concordância parcial com a exceção de pré-executividade e não requereu a extinção do processo, não é aplicável o disposto no artigo 90, §4º, do CPC. 4. Havendo a necessidade de contratação de advogado para defesa do executado e não se enquadrando o caso nas hipóteses do art. 19 da Lei 10.522/2002, cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários. 5. A Fazenda Nacional deverá arcar com o pagamento dos honorários recursais, conforme §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 20; e Doc. 22), foram providos aqueles interpostos pela UNIÃO para condená-la “ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor arrestado via BACENJUD, porquanto esse é o benefício econômico imediato decorrente da presente decisão”. Quanto aos aclaratórios do ora recorrente, foram julgados prejudicados (Doc. 26).



    Contra esse acórdão, o recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 30), o qual foi provido em face da violação ao art. 1022 do CPC/2015, determinando-se o retorno do autos à origem (Doc. 41).



    Em observância à decisão do STJ, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente ao fundamento de que “seja porque não se consignou o valor da execução fiscal como proveito econômico da devedora, seja porque não se arbitrou a verba honorária sobre a quantia de R$ 864.700,12, inexiste a contradição suscitada pela executada, por meio de embargos de declaração” (Doc. 47, fl. 3). 



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 51), foram, mais uma vez rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (Doc. 54).



    No apelo extremo (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES alega violação aos 5º, XXII, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas relativamente aos honorários advocatícios.



    Afirma, quanto à multa que lhe fora aplicada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), que “os Embargos de Declaração manejados não possuem propósito procrastinatório, pois, ao contrário do afirmado, a existência de omissões e de contradições no julgado, ou o transcurso do tempo até o julgamento final somente prejudicam a recorrente” (Doc. 59, fl. 23). 



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, cujo exame é vedado na via extraordinária (Doc. 68).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 75).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 59, fl. 12):



    “II.V - DA REPERCUSSÃO GERAL - QUESTÃO VERSADA NOS AUTOS DE DIREITO PÚBLICO 



    O pressuposto de admissibilidade previsto no art. 1.035 e parágrafos do Código de Processo Civil de 2015 se faz presente, sendo clara a repercussão em relação aos vínculos de relevância econômica, social e jurídica. Assim dispõe o referido dispositivo: (…)



    É inequívoco que a matéria, objeto do presente recurso excepcional revela a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, pelo que ultrapassa os interesses individuais da Recorrente, interessando ao universo jurídico dos contribuintes. 



    Demonstra-se, com este recurso, que o v. acórdão recorrido, ao negar provimento aos embargos de declaração da recorrente, acabou por ofender os princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição e seu direito fundamental à propriedade. 



    Com efeito, conforme será demonstrado, o juiz deve analisar todas as razões e os pedidos expostos pelos recorrentes, os quais são necessários para o deslinde da questão, pois poderiam resultar em entendimento diferente. 



    Dessa forma, os v. acórdãos repercutem maleficamente e atingem toda a coletividade, posto que violam frontalmente artigos e princípios insertos na Constituição Federal, os quais são garantias jurídicas fundamentais para a manutenção e estabilidade do Estado Democrático de Direito. Ante o exposto, preenchido o requisito da repercussão geral no caso ora em análise, a Recorrente aguarda o processamento regular do presente recurso na forma das normas aplicáveis.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, XXII, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se que, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios (Doc. 47, fl. 2):



    “Inicialmente, há de consignar que, no voto-condutor do acórdão da sessão de 12-12-2017, não se afirmou que o benefício econômico neste processo corresponde ao valor da execução fiscal extinta (= débito fiscal). Na verdade, naquele julgado, expressou-se de forma completamente oposta. Confira-se o voto condutor daquele acórdão (evento 30): 



    Ora, ao assim decidir, o acórdão foi omisso sobre o fato de que aqui o proveito econômico não corresponde ao valor do débito fiscal. Isso porque a demanda foi julgada procedente apenas para reconhecer que o crédito estava com a exigibilidade suspensa e era indevida a cobrança nessa condição; não para reconhecer que a dívida era indevida. Em situações em que a dívida não é extinta, mas apenas a execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que nem sequer é cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios.



    (…)



    Aqui, porém, tendo havido a penhora de valor via BACENJUD (bloqueio do total de R$ 113.572,97 - eventos 7 e 8), é esse o proveito econômico advindo do acolhimento da exceção de pré-executividade, como bem considerou o juiz da causa. 



    Como se vê, além de não se afirmar que o proveito econômico da demanda corresponderia ao valor da execução fiscal, também não se fixou a base de cálculo dos honorários de sucumbência no valor de R$ 864.700,12 (quantia cuja suspensão da exigibilidade era incontroversa), mas de R$ 113.572,97, referente a penhora via BACENJUD, que seria cancelada com a extinção do feito e, por consequência, representaria o proveito econômico do devedor com a demanda. Enfim, seja porque não se consignou o valor da execução fiscal como proveito econômico da devedora, seja porque não se arbitrou a verba honorária sobre a quantia de R$ 864.700,12, inexiste a contradição suscitada pela executada, por meio de embargos de declaração.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Honorários advocatícios. Juros e correção monetária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.537.017-AgR/RS, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 5/5/2025)



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios por equidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF).



    IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1540887 ED-AgR/SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 12/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente